Tribunal: TJSP
Processo: 9000163-16.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal No 9000163-16.2019.8.26.0047
Registro: 2020.0000157740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000163-16.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DELVAIR
SILVA DA CRUZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal No 9000163-16.2019.8.26.0047
2
COMARCA: ASSIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADO: DELVAIR SILVA DA CRUZ ou DELVAIR SILVA CRUZ
VOTO No 47.099
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 21 a
23, que deferiu pedido de livramento condicional ao sentenciado Delvair
Silva da Cruz.
Sustenta, em síntese, que o decisum se baseou em
exame criminológico incompleto, que não contou com a participação de
médico psiquiatra.
Alega, ainda, que o condenado não possui
condições de usufruir do benefício concedido, uma vez que praticou crimes
em circunstâncias extremamente graves, denotando habitualidade delitiva e
personalidade desajustada e voltada à delinquência, além de possuir longa
pena a cumprir e histórico prisional conturbado.
Ao final, pede seja cassada a r. decisão recorrida,
retornando o agravado ao regime em que se encontrava, “até que demonstre
atender, efetivamente, o requisito legal de natureza subjetiva, mediante a
realização de avaliação psiquiátrica” (fls. 30 a 35).
O recurso foi contraminutado (fls. 37 a 42v);
mantida a r. decisão agravada (fl. 44), subiram os autos.
Nesta Instância, o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (fls. 62 a 63).
É o relatório.
Não procede o inconformismo.
Com efeito. Embora realizado sem a participação
de médico psiquiatra, tem-se que o exame criminológico de fls. 08 a 14,
elaborado por assistente social, psicólogo e diretores técnicos responsáveis
pela segurança e disciplina, centro de reintegração e atendimento à saúde,
trabalho e educação, mostra-se suficiente para o fim a que se destina, não
tendo a ausência de submissão do reeducando à exame psiquiátrico, o condão
de invalidar o laudo criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal No 9000163-16.2019.8.26.0047
3
Neste sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INOBSERVÂNCIA DO ART. 7o
DA LEP. INEXISTÊNCIA DE PSIQUIATRA NA COMISSÃO
TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 112, CAPUT, DA LEP.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONDUTA NÃO
MERITÓRIA. ART. 157 DO CPP. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA
PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE À PROGRESSÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
- A ausência do psiquiatra na Comissão
Técnica de Classificação não acarreta, de pronto, nulidade, se não
detectado prejuízo ao recorrente, aplicando-se, ao caso, o disposto no art.
563 do CPP.
- Não possuindo mérito suficiente para à
progressão de regime, devido à má conduta, não há falar-se em direito à
progressão de regime, pois ausente o requisito subjetivo necessário,
conforme disposto no art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais.
- Ademais, no Processo Penal, vige o princípio
da persuasão racional ou livre convencimento motivado, a permitir o juiz
formar o seu convencimento pelas provas constantes dos autos.
- Recurso a que se nega provimento” (STJ,
REsp no 623.032/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 01.08.2005,
p. 587 - grifei).
“Agravo em execução penal - Progressão de
regime (do fechado para o semiaberto) - Pedido concedido no Juízo das
Execuções - Recurso ministerial visando a cassação do benefício e
consequente realização do exame criminológico completo, com presença
de médico psiquiatra - Improcedência - Reeducando submetido a exame
psicossocial apresentando resultado favorável à concessão da benesse -
Ausência de psiquiatra na elaboração do exame criminológico - Parecer
elaborado por psicóloga e diretores técnicos responsáveis pela segurança
e disciplina, trabalho e educação - A ausência de submissão do
reeducando à exame psiquiátrico não tem o condão de invalidar o laudo
criminológico - Prejuízo não demonstrado - Concessão pelo Juízo de
primeiro grau de jurisdição - Decisão mantida - Agravo improvido”
(TJSP, Agravo em Execução 9000141-73.2018.8.26.0602, 11a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, julg. 06.02.2019).
No mais, a r. decisão agravada reconheceu, sem
refutação, que o condenado satisfaz o requisito objetivo para a obtenção do
livramento condicional.
De outra feita, os Diretores do Presídio atestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal No 9000163-16.2019.8.26.0047
4
que o agravado possui bom comportamento carcerário e manifestaram-se
favoravelmente à concessão do benefício (fl. 08), encontrando-se preenchidos
os pressupostos legais necessários à obtenção do livramento condicional, não
havendo razão para denegá-lo, sob pena de o julgador exigir condições
prescindidas pelo legislador.
A respeito: “CRIMINAL. HC. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES.
DIREITO
AO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
SIMPLES.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA. LIMITAÇÃO
À LIBERDADE QUE DEVE VIR EXPRESSA EM LEI. VEDAÇÃO À
INTERPRETAÇÃO
AMPLA
ÀS
REGRAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA. Ao condenado primário, com maus
antecedentes, incide o inciso I do art. 83 do Código Penal, razão pela qual
sobressai o direito do paciente ao livramento condicional simples,
exigindo-se, além dos requisitos objetivos e subjetivos, o cumprimento de
1/3 da pena. Precedentes. A limitação à liberdade do cidadão deve vir
sempre expressa em lei, não se podendo dar interpretação ampla às
regras restritivas de direitos, em detrimento do réu. Deve ser cassado o
acórdão a fim de conceder ao paciente o benefício do livramento
condicional, mediante as condições previstas na Lei de Execuções Penais,
a serem estabelecidas pelo Juízo de 1o grau. Ordem concedida, nos termos
do voto do Relator” (STJ, HC 57300/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, publ. DJ 05.02.2007, p. 275).
Por fim, como a gravidade do delito praticado não
constitui óbice à concessão do livramento condicional, pois já foi considerada
pelo juízo de conhecimento para a fixação da pena, preserva-se a r. decisão
recorrida, até porque, segundo informação obtida através do Sistema de
Pesquisa de Inteligência de Informações deste E. Tribunal de Justiça, o
agravado está cumprindo regularmente as condições impostas quando da
concessão do benefício.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso
ministerial.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR